Tribunal: TCU
Processo: 029.250/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2916/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 5939/2021-TCU-Primeira Câmara , sessão de 6/4/2021, Ata no 10/2021, para fins de inserção do fundamento legal do julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, qual seja, arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 029.250/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Antonio Marcos Coutinho Gomes (XXX.006.553-XX); Emanuela Machado Araujo (XXX.569.573-XX); Marquinhos Construcoes Eireli (11.757.747/0001-05); Ricardo Matos da Cruz (XXX.891.745-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Antônio Gomes de Sousa; Thiago Ramos Silva (10.260/OAB-PI), representando Emanuela Machado Araújo, Isabel Rejane Fernandes Ramos, Ricardo Matos da Cruz, Antônio Marcos Coutinho Gomes e Marquinhos Construções Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.